Tribunal: TJMT
Processo: 1010191-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010191-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (REU), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 1o, ‘CAPUT’ E § 4a, DA LEI No 9.613/1998 – ‘OPERAÇÃO ATIVO OCULTO’ – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL

E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE PRETEXTADA –

1)
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL, POSTERIOR A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PRETEXTADO –
NÃO EVIDENCIADO
–
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PELAS PARTES EM QUALQUER FASE DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 231 DO CPP
– DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS UMA SEMANA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– PROVA DOCUMENTAL DISPONIBILIZADA A DEFESA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PRECEDENTE DO STJ [HC 167.503] – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE
– "PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – ART.563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –

2)

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE – INVIABILIDADE – PACIENTE APONTADO COMO
SUPOSTO LÍDER DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
– NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

FUNDAMENTO INDÔNEO – PRECEDENTES DO STJ [HC N. 728.450] E STF [HC N. 219.664] E – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA.

“[...]Não há nulidade a ser reconhecida na juntada tardia das transcrições, visto que foram incorporadas aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da sentença condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 167.503/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 29/05/2013)”(Negritou-se)

O art. 231 do Código de Processo Penal: "Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo."

O art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

“A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (AgRg no HC n. 219.664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1o/12/2022).(Negritou-se)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de SANDRO SILVA RABELO, vulgo “
Sandro louco
”, qualificado,

apontando como ato coator tanto a decisão prolatada pelo Juízo nos autos no. 1009952-08.2022.8.11.0042, contra ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente se encontra preso, em tese, pelos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa – art. 1o, ‘caput’ e § 4a, da Lei no 9.613/1998 – “Operação Ativo Oculto”.

Sustenta as seguintes teses: 1) preliminar de nulidade processual em razão da juntada extemporânea de documentos nos autos às vésperas da audiência de instrução e julgamento, causando prejuízo à defesa e, no mérito: 2) a manutenção indevida da prisão preventiva do beneficiário, que o deixa em situação diversas dos coacusados.

Aponta como ato coator, a decisão que indeferiu ao paciente o direito de ter acesso prévio ao conteúdo de provas documentais juntadas nos autos pela autoridade policial e, portanto, às vésperas do início da audiência de instrução e julgamento.

Argumenta o paciente, ter constatado que: “...
a autoridade policial deixou para anexar provas documentais aos autos em 06 de março de 2024, ou seja, apenas uma semana antes da audiência de instrução e julgamento
”(Sic.). Oportunidade em que, no ato de abertura da instrução, este se manifestou pelo adiamento do ato, ressaltando que “
seria impossível contraditar o conteúdo dessa prova documental, até então desconhecida da defesa, anexada aos autos pela autoridade policial apenas uma semana antes do início da instrução
”(Sic.), contudo, restou indeferido pelo Juízo Coator.

Sobreleva ainda, que: “...
a juntada fracionada dos documentos que deveriam instruir o inquérito que acompanha a denúncia viola o direito de defesa, impondo prejuízo ao contraditório e, prova maior do que se está afirmar, é justamente a decisão que indefere a revogação da prisão preventiva do paciente, tomando como premissa os documentos juntados de surpresa pela autoridade policial, às vésperas do início da instrução processual
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
a ilegalidade levada a efeito pelo Juízo Coator viola, em um alcance maior, o teor da Súmula Vinculante no. 14 do STF que assegura ao acusado “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
.”(Sic.)

Consigna que: “...
o resultado do “drible” contra o direito de defesa foi justamente a decisão prolatada ao término da instrução que mantem a prisão do paciente com base na prova que foi juntada extemporânea e de surpresa nos autos do processo
.”(Sic.).

Pede a suspensão da ação penal declarando-se a nulidade de todos os atos desde a fase da resposta à acusação ou desde o início da instrução processual, bem como a revogação da prisão do paciente com a concessão da liberdade provisória.

A liminar foi indeferida (Id. 210826650), sendo as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.213326684)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 216086166)

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – [“OPERAÇÃO ATIVO OCULTO”] – NULIDADE PROCESSUAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE – IN CASU, INEXISTE A NULIDADE AVENTADA PELA DEFESA DO SUPLICANTE VISTO QUE É PERMITIDO QUE A PARTE, EM REGRA, APRESENTE DOCUMENTO EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, DESDE QUE SEJA DADA VISTA À OUTRA PARTE PARA SE MANIFESTAR, O QUE OCORREU NO CASO SOB ANÁLISE, CONFORME SE DEPREENDE DOS AUTOS, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 213 DO CPP. – NESSE SENTIDO, TEM-SE AINDA A JURISPRUDÊNCIA DA COL. CORTE SUPERIOR, "SEGUINDO O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, ADOTADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM SEU ART. 563, NÃO COMPROVADO EFETIVO PREJUÍZO AO RÉU, NÃO HÁ FALAR-SE EM NULIDADE PROCESSUAL [...]". (HC 431.134/MS, REL. MINISTRO NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJE 14/03/2018). – DE IGUAL FORMA, EM RELAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL, TEM-SE QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM DADOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, RESTANDO EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE PARA SE GARANTIR A ORDEM, DE MODO QUE NÃO SE VERIFICA A SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS, AFIGURANDO-SE A PRISÃO, PORTANTO, CONSUBSTANCIADA NOS ARTIGOS 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. – TEM-SE AINDA QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ SE ENCERROU EM 18.3.2024, ESTANDO OS AUTOS AGUARDANDO AS ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS, COM O PRAZO FINAL PARA O DIA 27.05.2024. – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar impetrado em benefício de SANDRO SILVA RABELO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.

Com efeito, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Considerando a preliminar de nulidade processual, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – DA ALEGADA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS ÀS VÉSPERAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO COMO

ATO CARACTERIZADOR DO PREJUÍZO À DEFESA.

Consoante a preliminar de nulidade fulcrado no argumente de que houve a ajuntada de documentos,
pela autoridade policial,
com seis dias de antecedência da realização da audiência de instrução,
transcrevo a decisão preferida pela Autoridade Coatora que rejeitou a tese defensiva de nulidade por extemporaneidade da prova juntada aos autos com a seguinte fundamentação
: (Id. 210220686-fl.08)

“Data e horário: 13 de março de 2024, às 09h45min

[...]

Os réus
SANDRO SILVA RABELO
, LUIZ FAGNER GOMES DOS SANTOS, RAFAEL GOMES DOS SANTOS, THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS, ADEILTON DE AMARAL TAVARES, ABRAÃO LINCON SANATA DE ARAÚJO, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA encontravam-se segregados na Penitenciária Central do Estado e participaram por meio de sala passiva disponibilizada por essa casa prisional.

Em continuidade ao ato instrutório, as partes foram cientificadas que a coleta da prova oral terá registro audiovisual, conforme disposto no artigo 520 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Antes de iniciar as oitivas, o advogado Artur Osti apresentou requerimento, in litteris:

Excelência, a denúncia aqui foi oferecida em 12/04/2023, tendo a defesa de Sandro da Silva Rabelo, como também de Thaisa Rabelo, apresentado a resposta à acusação no ato subsequente, na medida em que, à época, ambos se encontravam presos, no caso de Thaisa, hoje em prisão domiciliar.

Naquela oportunidade de apresentação de resposta à acusação, tão logo Vossa Excelência tenha recebido essa denúncia, a defesa arguiu, nos termos do art. 396, “a”, do Código de Processo Penal, tudo aquilo que interessava à defesa. E tudo aquilo que interessava à defesa era tudo aquilo que era possível de rebater de acordo com o que estava nos autos do processo.

Acontece, Excelência, que, na data de hoje, ao cotejar os autos do processo para me preparar para esta audiência e analisar os últimos andamentos, constatei que, na data de 06/03/2024, portanto uma semana atrás, a autoridade policial anexou aos autos vários relatórios contendo relatórios de extração de dados de aparelho celular, contendo provas documentais afetas a bens imóveis que dizem respeito à acusação veiculada contra esses acusados.

Aqui, um exemplo: no Id. 143515600, tem o relatório de todo o conteúdo do aparelho celular da acusada Irene Rabelo; no Id. 143515710, um relatório contendo 58 laudas do aparelho celular, cuja propriedade é atribuída ao réu Sandro Rabelo; no Id. 1435155013, 35 laudas sobre bens imóveis de propriedade de Alessandra ou de Irene Rabello.

Portanto, são provas que foram trazidas aos autos na iminência da realização da audiência de instrução e, acredito eu, que serão provas cotejadas pelas testemunhas de acusação que serão ouvidas pelo Ministério público. Provas essas que a defesa não poderá sequer enfrentar ou contraditar essas testemunhas, porque, até então, não tinha sequer ciência da sua existência.

A prova vem depois da apresentação de resposta à acusação, o que, por si só, é uma violação devido processo legal e também vem sem intimação da defesa para se manifestar sobre o seu conteúdo para que a defesa possa, no ato aqui da instrução, no início da instrução, ter conhecimento formal dessa prova e poder inquirir as testemunhas da acusação, tal qual fará o titular da pretensão punitiva. Portanto, Excelência, diante da juntada da prova em 06/03/2024, portanto, uma semana antes do início da instrução processual, a defesa pede a suspensão desse ato para permitir que as defesas tenham formal conhecimento dessa prova documental.

É de total interesse do direito de defesa, até mesmo porque diz respeito expressamente não só os meus clientes, como também de vários outros acusados aqui. Então, tendo em vista que a defesa não teve acesso ao conteúdo dessa prova juntada por surpresa nos autos do processo, a defesa postula pela suspensão do ato processual. Oportunizada a manifestação ministerial, o Parquet pugnou pelo indeferimento do pedido, aduzindo que “de acordo com o art. 231 do Código Processo Penal, documentos podem ser juntados em qualquer fase do processo, salvo se houver previsão legal em sentido contrário”.

O pleito restou indeferido.

[...]

(ID. 210220686-fls.23)

Data e horário: 13 de março de 2024

Vistos etc. Inicialmente, defiro a dispensa dos réus solicitada pelas defesas, ficando estas incumbidas de apresentarem-nos no momento dos interrogatórios.

Outrossim, em análise do pedido do réu Sandro, tem-se que, apesar dos referidos laudos periciais apontados pela defesa terem sido juntados após a apresentação de resposta à acusação pelos réus, tal fato, por si só, não enseja a necessidade de suspensão da audiência de instrução e julgamento.

Isso porque, conforme disposto no art. 231 no Código de Processo Penal, “salvo nos casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”, sendo consolidado o entendimento jurisprudencial de que a juntada de documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunizando à defesa a manifestação antes da prolação de sentença
. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DOCUMENTAL DISPONIBILIZADA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A juntada de documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, permite ao Acusado o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, afastando-se, por conseguinte, a alegada nulidade, diante da incontroversa oportunidade de a Defesa apresentar manifestação acerca de todo o acervo probatório que embasa a acusação. Precedentes. 2. A aventada possibilidade de confissão, que poderia ensejar a incidência da correspondente circunstância atenuante, representa prejuízo meramente hipotético, que não autoriza a declaração de nulidade. Assim, "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC 184.709 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14/07/2020 PUBLIC 15/07/2020). 3 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 857.009/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL APÓS O INTERROGATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS VÁLIDAS QUE AMPARAM O SEU RECONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, ressalvados os casos expressos em lei, é possível às partes a juntada de documentos, em qualquer fase processual. 2. Especificamente sobre o tema, já se decidiu que não há cerceamento de defesa quando a prova documental, juntada após o interrogatório do réu, for submetida ao contraditório, como na hipótese, em foi oportunizado às partes tempo hábil para se manifestarem sobre o teor do laudo, antes da prolação da sentença. 3. A Corte de origem destacou que a defesa não apontou qualquer situação concreta que indicasse que a juntada do laudo após o encerramento da instrução processual reduziu a capacidade do réu se defender. Logo, na ausência de comprovação do prejuízo suportado pela defesa, afasta-se a declaração de invalidade do processo nos termos do art. 563 do CPP. 4. Não merece acolhimento o pedido subsidiário de afastamento da qualificadora da escalada, pois a incidência da citada qualificadora restou comprovada nos autos pela juntada da prova técnica (laudo pericial), pelas imagens de câmera instaladas no local e pela confissão do acusado. Portanto, tendo a qualificadora sido comprovada por meio de provas válidas constantes dos autos, não há como, na estreita via do mandamus, inverter tal conclusão. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 775.368/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso concreto, não se constata nenhum prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos. Além disso, consta dos autos que as partes tiveram acesso aos documentos apresentados e aos autos sigilosos (Quebra de sigilo bancário e fiscal) durante todo o decorrer da instrução. 2. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF, o que não foi demonstrado na hipótese. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.962.716/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Diante disso, considerando que não há cerceamento de defesa quando a prova documental for submetida ao contraditório antes da prolação da sentença, como é o caso, não há falar em nulidade a ensejar a suspensão da presente audiência de instrução e julgamento, principalmente porque
a
juntada do referido conteúdo ocorreu antes da abertura de prazo para alegações finais,

o que permite à defesa refutá-las, assegurando a ampla defesa e o contraditório
...”(Sic.)

Pois bem. Dispõe o art. 231 do Código de Processo Penal:

"
Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo."

Nesse sentido, cito a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in

Código de Processo Penal Comentado. Salvador, Juspodvim, 2016, pág. 658:

“...Produção da prova documental: de acordo com o art. 231 do CPP, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. A regra, no tocante à produção da prova documental, é que as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentarem caráter meramente protelatório ou tumultuário.”

O col. STJ firmou orientação de ser “
perfeitamente possível a
juntada
de
documentos
após o término da instrução processual (art. 231 CPP), mormente se
juntadas

antes
das
alegações

finais
da parte contrária, para que esta possa exercer seu direito ao contraditório
” (AgRg no RE 456.678/RO).

Neste diapasão,
inobservo qualquer nulidade a ser reconhecida
na juntada da documentação mencionado pelo beneficiário na referida audiência, uma vez que foram anexadas aos autos seis dias antes da audiência de instrução e mesmo que ainda tenha ocorrido após a resposta à acusação, verifico, detidamente, que foi franqueado ao beneficiário que se manifestasse em suas alegações finais (Id.213323684-Informações), possibilitando assim à defesa refutá-las e pleitear as providências consideradas cabíveis garantindo o pleno exercício do contraditório, não restando evidenciado nenhum prejuízo efetivo.

À propósito, transcrevo o entendimento jurisprudencial do c. STJ:

“[...]Não há nulidade a ser reconhecida na juntada tardia das transcrições,
visto que foram incorporadas aos autos

antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da sentença condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo
. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 167.503/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 29/05/2013)”(Negritou-se)

Ademais, por força do princípio ‘
pas de nulitté sans grief’
, a decretação de nulidade de qualquer ato
processual
exige prova cabal do efetivo prejuízo suportado pela parte que a alega. Trata-se, portanto, da posição adotada pelo STF (ARE 984.373/BA) e pelo STJ (HC 162.491/SC).

Destarte, o art. 563 do CPP:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Assim, é permitido que a parte, em regra, apresente documento em qualquer fase do processo, desde que seja dada vista à outra parte para se manifestar, o que ocorreu no caso sob análise, conforme se depreende dos autos.

MÉRITO.

2) DA ALEGADA MANUTENÇÃO INDEVIDA DA PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO.

Avançando no tema, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, transcrevo o trecho da decisão na parte a que alude: (ID. 210220986)

“Nesse sentido, ante a existência de indícios suficientes de autoria dos investigados, a manutenção da prisão justifica-se, por ora, para restaurar a ordem pública, uma vez que os increpados
SANDRO SILVA RABELO
, EVERTON DANILO JESUS BATISTA e ADEILTON DO AMARAL TAVARES, no interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho ou de suas lideranças, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Logo, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c. art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa.

Ainda, como já consignado nos autos, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06- 09- 2018).

Com efeito, consta dos autos que SANDRO é supostamente o principal líder do Comando Vermelho de Mato Grosso e um de seus fundadores, de modo que, apesar de condenado há mais de 160 anos de prisão e preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, o denunciado possuiria o controle final e domínio sobre as operações criminosas realizadas por toda a Orcrim.

Assim, com o auxílio das demais denunciadas, SANDRO realizaria a lavagem de dinheiro advindo das atividades criminosas da facção, proporcionando à sua família um padrão de vida incompatível com a renda presumida ou declarada.

Corroborando com as suspeitas, o Relatório Técnico n. 65/2023 analisou os dados extraídos do aparelho telefônico utilizado por um dos presos que dividia cela com SANDRO no Raio 06 da Penitenciária Central do Estado, angariando fortes indícios de que mesmo preso, o réu continua atuando na seara criminosa e nas atividades ilícitas da Orcrim Comando Vermelho, sendo reconhecido como “01” (Líder) do grupo criminoso (Id. 143515612).

Nas conversas de seu companheiro de cela, SANDRO, chamado pelo vulgo de “Véio”, é mencionado diversas vezes como líder do grupo criminoso e, por conseguinte, do tráfico de drogas, porquanto auxiliaria o interlocutor a se inserir no mercado ilícito, o qual, inclusive, indicou DIANA ALVES RIBEIRO como advogada de “Véio” e da “família”.

Outrossim, de acordo com a denúncia e como já consignado na decisão de Id. 115887022 , EVERTON DANILO JESUS BATISTA é sobrinho de Fábio Júnior, vulgo “Farrame”, uma das lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso, e, em análise dos relatórios fornecidos pelo COAF, vislumbrou-se que, no período de 25/08/2021 a 25/10/2021, o réu movimentou em suas contas na Caixa Econômica o valor total de R$ 712.738,00 entre créditos e débitos (ID 112511808 - Pág. 14/15 – Volume I - 1004515-49.2023.8.11.0042), destacando-se o grande número de depósitos fracionados.

Posteriormente, no período de 01/11/2021 até 30/04/2022, foram registrados R$ 348.341,45 em créditos e R$ 349.467,20 em débitos, totalizando um valor de R$ 697.808,65 (seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) movimentados em seis meses (ID 112511813 - Pág. 16/17 – Volume I, Autos Sigilosos n. 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Nessa mesma época, EVERTON DANILO recebeu mais de 50 depósitos realizados em unidades lotéricas, que somados totalizaram o valor de R$ 110.040,00, além de 26 depósitos em espécie através de terminais bancários de autoatendimento (ID 112511817 - Pág. 1/ 2 – Volume I, autos sigilosos 1004515-49.2023.8.11.0042).

Já em sua conta bancária na instituição financeira Neon Pagamentos S.A., EVERTON DANILO movimentou, entre 01/06/2021 a 22/03/2022, R$ 769.447,00 entre créditos e débitos (ID 112511817 - Pág. 12 - Volume I, autos sigilosos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Assim, ao longo de 11 meses, EVERTON DANILO movimentou mais de R$ 2.178.000,00, sendo os principais remetentes pessoais que não possuem relação comercial ou negocial declarada com ele, vários deles com antecedentes criminais (ID 112511808 - Pág. 15 - Volume I, autos sigilosos 1004515-49.2023.8.11.0042).

Ainda, EVERTON DANILO possui, em tese, vínculos com ADEILTON DO AMARAL TAVARES, que transferiu, por meio de Pix, para a convivente daquele, SUELEN MARIA DE SANTANA, o valor de R$ 16.000,00 (ID 112513294 - Pág. 25 – Vol. I, autos 1004515-49.2023).

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra Cosme Oliveira Moreira, referente a uma investigação sobre tráfico de drogas, foram encontrados 22 depósitos realizados no dia 13/12/2021 e 13 depósitos realizados dia 27/01/2022, totalizando R$32.925,00, tendo como favorecida SUELEN MARIA (ID 114735449 - Pág. 11).

De acordo com as diligencias realizadas SUELEN não exerce atividade laboral remunerada, mas possui em seu nome 04 veículos (ID 114735449 – Pág. 9), enquanto ADEILTON tem como profissão declarada a de impressor tipográfico com renda mensal estimada em R$ 6.500,00 (ID 112524343 - Pág. 6, vol. II, autos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Ademais, ADEILTON é sócio de 02 pessoas jurídicas, sendo elas Adeilton do Amaral Tavares – ME (CNPJ: 28.087.904/0001-15) que atua no ramo de letreiros e Premium Mecânica (sede cadastrada em uma residência sem fachada de identificação de letreiros e mecânica) e Lava Jato Acessórios (sic) (CNPJ: 30.763.960/0001-74).

ADEILTON, conforme narrado pelo Ministério Público, possui, ainda, 06 veículos cadastrados em seu nome e sua conta bancária possui alerta de “riscos de incompatibilidade financeira, recebimento de depósitos em espécie em locais distantes de sua atuação, movimentação financeira pelo valor e forma que poderiam configurar burla a identificação da origem e destino”.

Apesar da renda presumida de ADEILTON, no período de 06 meses, qual seja 01/03/2021 a 31/08/2021, o réu recebeu R$ 1.082.096,55 e destinou recursos R$ 1.062.221,53, ressaltando a ocorrência de 54 depósitos em espécie, todos fracionados em R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00, que totalizaram a quantia de R$ 114.750,00 (ID 112513294 - Pág. 13/14).

De acordo com as informações colhidas, foram identificados “diversos saques, na mesma data, no mesmo local, consistindo em fracionamento de movimentação bancária, conhecida como SMURFING”, tipologia de lavagem de dinheiro que consiste na divisão de uma grande quantia em pequenos valores, com o objetivo de escapar do controle administrativo” (ID112513306 - Pág. 7 – Vol. I, Autos 1004515-49.2023).

Nesse sentido, EVERTON DANILO e ADEILTON movimentaram expressiva quantia de dinheiro cujos indícios apontam a origem ilícita, mormente pelo teor do Relatório Técnico n. 005/2023/COInTSAD/GAECO/MT 9 (Id. 143515598 e 143515599), que analisou os dados extraídos do aparelho telefônico pertencente a este último.

Consta do aludido relatório que ADEILTON possuía em seu celular diversas anotações referentes à agiotagem e tráfico de drogas, bem como mensagens ligadas à Orcrim Comando Vermelho, sendo inclusive procurado para dirimir conflitos e efetuar novos “cadastros”.

Oportuno destacar que SANDRO e EVERTON DANILO possuem condenações criminais pretéritas, a reiterar a necessidade de interromper a atividade criminosa.

Diante do exposto, tem-se que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas, aliadas à reiteração delitiva de diversos denunciados.

Logo, sabendo-se que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Assim, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não havendo alteração fática e considerando que os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mantenho a prisão preventiva de
SANDRO SILVA RABELO
, EVERTON DANILO JESUS BATISTA e ADEILTON DO AMARAL TAVARES.”(Sic.) (Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva foi mantida considerando relevante resguardar a ordem pública, diante da gravidade dos crimes supostamente praticados, sendo integrante, em tese, de uma das principais organizações criminosas do país –

Comando Vermelho – com forte atuação no Estado, apontada também como um líder da facção.

No caso, a decisão encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, a jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Conforme entendimento do STF:

“A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a
necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1o/12/2022).(Negritou-se)

Dessa forma, “
justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo”.
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022).

Cito, também o precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA. OPERAÇÃO ARMADILLO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA DENOMINADA 'COMANDO VERMELHO'. GRAVIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado ao agravante consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, porquanto há fortes indícios de que ele, juntamente com outros, integrariam, em tese, organização criminosa, com divisão de tarefas, vinculada ao "Comando Vermelho", que foi surpreendida cavando um túnel de fuga, de aproximadamente 257 metros, direcionado à Penitenciária Central do Estado, onde estão presos os principais líderes da organização criminosa denominada "Comando Vermelho"; o paciente, a priori, é apontado como engenheiro civil de confiança de diversos líderes do 'Comando Vermelho' e o responsável por financia as escavações e realizar pagamentos para outros integrantes da organização, movimentando quantias exorbitantes de dinheiro (cerca de R$ 2.500.000,00, no período de julho a setembro/2022).
5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
6. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do paciente possuir péssimos antecedentes criminais.7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.9. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC n. 833.466/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 DA LEI N.o 11.343/2006 E 2.o DA LEI N.o 12.850/2013. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM 28 (VINTE E OITO) ACUSADOS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a possibilidade de sustentação oral no julgamento do writ - a propósito, sequer requerida nos autos - e não representa ofensa ao princípio da colegialidade, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie.2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo sido consignado pelas instâncias ordinárias que se trata de organização criminosa, que envolve um elevado número de pessoas que se dedicam, "cada um deles com suas funções bem definidas, e sob uma rígida cadeia hierárquica de comando", e o Agravante "teria atuação própria dentro do esquema criminoso, como líder do tráfico de drogas na localidade de 'Pela Porco', na região de Sete Portas, sendo, portanto, um dos principais fornecedores da droga comercializada no Bairro da Paz", a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.3.
Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 512.024/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Destarte, diante das circunstâncias por todo objetivadas, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado no vertido
writ
.

Transcrevo, as informações prestadas pela Autoridade Coatora
:(Id. 213323684)

“O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de suposta ilegalidade na decisão que validou a juntada extemporânea de documentos às vésperas do início da audiência de instrução e julgamento. A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador. A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 28 (vinte e oito) corréus no dia 12/04/23 (APOrd 1009952-08.2022.8.11.0042, ID 114988951), dando-o como incurso nas condutas previstas nos artigos 2o, caput e §3o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998. O recebimento da referida denúncia ocorreu em 24/04/2023, id. 115887022 da ação penal.

Consigne-se que o encerramento da instrução processual ocorreu em 18/03/2024 (id. 147709305 da Ação Penal). Quantos aos argumentos suscitados pelo causídico, ressalta-se que ao final do ato instrutório foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para eventuais requerimentos previstos na fase do art.402 do CPP. Sendo assim, após a análise dos referidos documentos, a defesa poderia suscitar diligências complementares referentes a esta documentação. Entretanto, compulsando os autos, vê-se que o prazo transcorreu sem manifestação da defesa, portanto, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que fora ofertado prazo razoável para as devidas manifestações. Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.”

E ainda, as
informações complementares
: (Id. 213323681)

“Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, complementar a informação prestada, solicitada pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça, via Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade 81120249096687, referente ao Recurso em Mandado de Segurança n.o 72491/MT (2023/0396079-9), impetrado pelo advogado ARTUR BARROS FREITAS OSTI, em favor do paciente SANDRO SILVA RABELO. Consigne-se que em 16/04/2024 este juízo determinou a retirada do acusado do “Raio 08” (ID 152689852). Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.”

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço da impetração para
rejeitar a preliminar de nulidade
e no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de SANDRO SILVA RABELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024